Tribunal: TJDFT
Processo: 0742902-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. CLÁUSULAS NÃO ABUSIVAS. PREVISÃO CONTRATUAL.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, diante da inexistência de cobrança abusiva. Subsidiariamente, requer o afastamento da repetição do indébito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Nos termos da Resolução no 3.157/2007 do Banco Central, as instituições financeiras, previamente à contratação de operações de crédito, devem informar ao consumidor o Custo Total da Operação (CET), que representa o custo total de uma operação de empréstimo ou de financiamento. Esse valor deve vir expresso na forma de percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, ou seja, deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.
5. O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Suas competências estão elencadas no art. 4o da Lei no 4.595/64, sendo ele responsável por formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do País (art. 3o da Lei). Assim, é o CMN que define se os bancos podem cobrar ou não pelos serviços oferecidos. Atualmente, a Resolução CMN 3.919/2010 prevê as tarifas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras e demais instituições que são fiscalizadas pelo Banco Central.
6. Tarifa de cadastro - De acordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que pactuada de maneira clara no contrato e atendida à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, com a ressalva de abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado (Resp. 1.251.331/RS).
7. No caso, havia previsão expressa no contrato acerca da cobrança da referida tarifa, assim como a especificação do respectivo valor (650,00) (seiscentos e cinquenta reais) - ID 14669534. A abusividade deve ser comprovada no caso concreto, mediante comparação com o preço praticado no mercado em instituições congêneres para serviços semelhantes. Nesse sentido, a tarifa de cadastro cobrada no presente caso não foi abusiva e desproporcional, considerando-se a média cobrada pelos Bancos Privados à época da celebração do contrato.
8. Registro de contrato. É válida cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
9. O contrato em questão prevê a cobrança da referida taxa no valor de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) -ID 14669534 - pág. 1, o que está em consonância com aqueles praticados no mercado, inexistindo onerosidade na cobrança (STJ/Tema 958 - RESP 1578553 – DJE 06/12/2018).
10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).